Tribunal: STF
Processo: ARE 820330
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-17
Data de publicação: 2015-03-17

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Servidores vinculados aos serviços notariais e registrais. Regime jurídico próprio. Quinquênios indevidos. 3. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371, Tema 660. 4. Inafastabilidade da prestação jurisdicional. Ofensa indireta ou reflexa. 5. Contrariedade ao princípio da legalidade. Lei Federal nº 8.935/94. Lei estadual 10.648/91. Súmula 636. 6. Necessidade de reexame prévio da legislação infraconstitucional aplicável. Enunciado 280 da Súmula do STF. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.